Tribunal: TJPA
Processo: 0808173-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808173-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

AGRAVADO: F C M SANTOS & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808173-81.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal

RECORRENTE: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.

RECORRIDO: F C M SANTOS & CIA LTDA – ME

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Indeferimento de tutela liminar. Exigência de prova pericial. Controvérsia possessória fundada em dúvidas sobre titularidade dominial e sobreposição de matrículas. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos de Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 0800432-18.2016.8.14.0015), a qual indeferiu o pedido liminar possessório e determinou o prosseguimento da instrução com a realização de prova pericial e manifestação do Município e do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela liminar possessória, diante de:

(i) alegada posse exercida pela agravante sobre o imóvel;

(ii) suposto esbulho cometido pela parte agravada em 21/10/2016;

(iii) dúvidas relevantes quanto à sobreposição de matrículas imobiliárias e à real delimitação da área litigiosa;

(iv) indeferimento da liminar com base na complexidade fática e necessidade de instrução probatória completa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na presença de controvérsias fundiárias complexas, envolvendo dúvida razoável sobre a titularidade e a sobreposição de registros imobiliários, o que afasta a cognição sumária exigida para concessão liminar.

4. A análise da posse, embora distinta da propriedade, exige prova segura dos requisitos legais (CPC, art. 561), o que não se evidenciou de plano nos autos.

5. A prudência do juízo de origem em concluir a instrução processual antes de deliberar sobre o mérito do pedido possessório revela-se adequada diante do contexto fático e jurídico do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A presença de controvérsias complexas quanto à posse e à delimitação da área litigiosa afasta a possibilidade de concessão liminar de reintegração de posse, ante a necessidade de instrução probatória completa.”

“A concessão da tutela liminar possessória exige prova clara e inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo cabível em situações que extrapolem a cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0808173-81.2021.8.14.0000; Recorrente: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.; Recorrido: F C M SANTOS & CIA LTDA – ME:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse de origem (proc. nº 0800432-18.2016.8.14.0015) e determinou o prosseguimento da instrução processual.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela parte autora, ora agravante, sob o fundamento de que haveria dúvida razoável quanto à titularidade da área discutida nos autos, impondo a necessidade de realização de prova pericial para dirimir eventual sobreposição entre as matrículas nº 11.567 (titularizada pela BSB), nº 30.167 e nº 30.568 (estas últimas, alegadamente vinculadas à FCM). Além disso, entendeu o juízo singular que eventual irregularidade na doação do imóvel pelo Município de Castanhal exigiria manifestação do ente público e do Ministério Público. A decisão não fixou valores de condenação nem verba honorária.

Em suas razões recursais (ID 5895971), a Agravante alega, em síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao converter o julgamento em diligência para produção de prova pericial, em total desconformidade com o acórdão proferido no AI nº 0015809-10.2016.8.14.0000; (ii) que o juízo a quo desconsiderou o caráter possessório da ação, direcionando a análise para aspectos meramente dominiais; (iii) que a posse da BSB sobre a área invadida restou amplamente comprovada mediante documentos e prova testemunhal, inclusive com a confirmação de que o esbulho ocorreu em 21.10.2016; (iv) que a FCM jamais logrou demonstrar posse anterior, limitando-se a discutir eventual propriedade; (v) que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a reintegração imediata na posse, com o provimento do recurso.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 7003811, a Agravada defende, em suma: (i) que a decisão monocrática proferida pela Des. Eva do Amaral Coelho, que deferiu a liminar reintegratória, é desprovida de fundamentação suficiente e ignora a ausência de prova inequívoca da posse pela BSB; (ii) que a área estaria desocupada e sem uso específico pela autora à época do suposto esbulho; (iii) que não restaram demonstradas a efetiva posse anterior, tampouco a data e o modo do esbulho; (iv) que os documentos apresentados são insuficientes e que a área teria sido utilizada de forma indevida, com acúmulo de detritos e resíduos industriais; e (v) que, diante da ausência de comprovação do direito e da inércia da autora, não estariam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno e a reforma da decisão monocrática que deferiu a reintegração.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela liminar possessória, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora agravante, e determinou o prosseguimento da instrução com a realização de perícia técnica, oitiva do Município de Castanhal e manifestação do Ministério Público.

A agravante sustenta que houve desvirtuamento da natureza possessória da demanda, uma vez que a decisão agravada teria adotado fundamentos eminentemente dominiais para indeferir a medida liminar. Aduz que comprovou documental e testemunhalmente o exercício da posse sobre o imóvel, além da data e da forma do alegado esbulho, ocorrido, segundo afirma, em 21/10/2016. Requer, assim, o deferimento do agravo de instrumento para deferimento da reintegração de posse, alegando a presença dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem na decisão ora impugnada (ID 29458176), constata-se que a complexidade fática do caso impõe prudência na antecipação de tutela possessória.

Ainda que a natureza da ação seja possessória, e que o debate sobre domínio não seja, em regra, determinante para a solução da lide, o contexto fático dos autos, levanta fundadas dúvidas acerca da legitimidade possessória alegada.

Acrescente-se que, conforme se depreende da leitura dos autos, o processo de origem tramitou por vários anos sem que tenha sido encerrada a fase instrutória, inclusive com a oitiva de testemunhas apenas ocorrendo no final de 2019, após sucessivos adiamentos. Ainda assim, a despeito das alegações de posse anterior e prejuízos supostamente decorrentes da ocupação da área pela recorrida, subsistem controvérsias relevantes que ainda não foram satisfatoriamente esclarecidas.

Importa registrar que a concessão de liminar em ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) posse anterior; (ii) esbulho ou turbação; e (iii) a data e a forma da ocorrência do esbulho ou turbação. A não comprovação de qualquer desses elementos autoriza o indeferimento da tutela possessória, sobretudo quando, como no caso dos autos, a controvérsia se apresenta imbricada por múltiplos registros de imóveis e disputas fundiárias que transbordam o juízo de sumária cognição exigido para a concessão liminar.

Nesse contexto, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao indeferir a tutela liminar, optando por concluir a instrução probatória antes de decidir, de forma definitiva, sobre o alegado direito possessório. Não se revela prudente, portanto, a concessão da reintegração de posse neste momento processual, sem o esclarecimento dos elementos técnicos e jurídicos indispensáveis à adequada solução da controvérsia.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025